Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007241-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), A. S. R. D. G. (AGRAVADO), LUCINEIDE ROSA DA GUIA - CPF: 550.741.541-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCINEIDE ROSA DA GUIA - CPF: 550.741.541-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO
ON-LINE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento imediato da tutela de urgência deferida para viabilizar o procedimento cirúrgico de "correção de comunicação interatrial".

2. A parte agravante alegou ausência de urgência e postulou a suspensão da decisão ou, subsidiariamente, a substituição da multa cominatória por bloqueio judicial de valores, além da ampliação do prazo para cumprimento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da multa cominatória fixada para compelir o ente público ao fornecimento de procedimento cirúrgico, por bloqueio judicial de verbas públicas, diante da natureza da obrigação e dos impactos ao erário.

III. Razões de decidir

4. A despeito da ausência de caracterização de urgência extrema, o parecer técnico indicou necessidade de atendimento com máxima brevidade.

5. A manutenção da tutela de urgência se justifica pelo risco de perda do resultado útil do processo.

6. Considerando que o inadimplemento da obrigação atinge diretamente o erário, afetando a coletividade, entende-se mais adequada a substituição da multa diária por bloqueio
on-line
de valores, como meio mais eficaz e menos oneroso para garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória fixada em obrigação de fazer imposta a ente público pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, como medida mais eficaz e menos gravosa ao erário. 2. A manutenção da tutela de urgência se justifica quando há risco de perecimento do direito.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 139, IV, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000795-74.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000231-91.2025.8.11.0053 ajuizada por
A. S. R. D. G.
, determinou o imediato cumprimento da tutela de urgência deferida para compelir o requerido, ora agravante, à disponibilização do procedimento cirúrgico de “
correção de comunicação interatrial
”
.

A parte agravante aduz, em síntese, que a agravada busca tratamento médico eletivo e, consequentemente, não há motivos para manter a decisão que deferiu a antecipação da tutela requerida.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Subsidiariamente, argumenta que a medida mais eficaz e célere para o cidadão, além de menos onerosa ao erário, é o bloqueio judicial.

Diante disso, requer que seja afastada, ou ao menos reduzida, a multa cominatória, bem como ampliado o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer
.

Pedido liminar parcialmente deferido, tão somente para
s
u
b
s
tituir as
astreintes
por bloqueio
on-line
, em caso de descumprimento (Id. 273931351).

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (Id. 275619855).

Parecer do órgão ministerial favorável à procedência parcial do recurso, para afastar a imposição de multa diária por descumprimento
, substituindo por bloqueio
on-line
de verbas públicas para custeio do procedimento cirúrgico em rede particular
(Id. 278383879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000231-91.2025.8.11.0053 ajuizada por
A. S. R. D. G.
, determinou o imediato cumprimento da tutela de urgência deferida para compelir o requerido, ora agravante, à disponibilização do procedimento cirúrgico de “
correção de comunicação interatrial
”.

No caso, verifica-se que foi ajuizada a ação ordinária n. 1000231-91.2025.8.11.0053 para cumprimento provisório da decisão que deferiu a antecipação da tutela requerida para compelir os requeridos a disponibilizar à agravada o
procedimento cirúrgico de “
correção de comunicação interatrial
”
.

Irresignado, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que o serviço requerido possui natureza eletiva, não se enquadrando nos requisitos legais para a concessão do atendimento em caráter de urgência.

O cerne da controvérsia cinge-se
, portanto,
à necessidade de
manutenção da decisão que antecipou
a tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, mais especificamente do parecer emitido pelo NAT, sob Id. 180400827 nos autos de origem
, ainda que não tenha sido possível estabelecer urgência para o caso concreto, o pleito dever
ia
ser atendido com a máxima brevidade:

Assim, em que pese a possibilidade de ao final do processo de conhecimento o
d.
Juízo
a quo

proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização da cirurgia prescrita à parte agravada, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual que, atualmente, possui um tempo médio de 9 (nove) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ
1
.

Nesse contexto, o entendimento deste e. Tribunal do Estado de Mato Grosso é no sentido de que, se comprovada a necessidade e/ou demora excessiva no agendamento da consulta com especialista pleiteado, o pleito da parte requerente merece guarida. Vejamos:

" RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL -
DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM DISPONIBILIZAR CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DETERMINAÇÃO DE QUE OS ENTES PÚBLICOS DISPONIBILIZEM EM FAVOR DO REQUERENTE OS TRATAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

1 - A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

2 - A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

3 – Estando demonstrado no feito, por documentos médicos anexos, que a consulta precisa ser realizada com urgência, a demora dos entes públicos em disponibilizar esta leva a condenação destes na obrigação de prestá-la no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”.

(N.U 1000795-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rela. Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 13/07/2021)
[sem destaque no original]

Assim, neste momento processual, evidencia-se
haver
perigo de demora, ante a potencial perda do resultado útil do processo, porquanto
evidente
a necessidade d
e a agravada ser submetida a uma intervenção cirúrgica com máxima brevidade
.

Por outro lado, no que tange à imposição de
astreintes
, é certo que sua execução, em casos de descumprimento da obrigação, acaba onerando o próprio erário, refletindo, assim, sobre a coletividade, sem, contudo, assegurar de forma efetiva o cumprimento da obrigação de fazer.

Dessa forma, entendo ser mais adequado substituir a multa cominatória pela possibilidade de bloqueio
on-line
de valores nas contas públicas, caso persista o inadimplemento da obrigação.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5. Recurso parcialmente provido”.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas para custeio do procedimento cirúrgico em rede particular, no caso de eventual descumprimento, mantendo
incólume
os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

[1] https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025